Tribunal: TJMT
Processo: 1025297-80.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025297-80.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO LANDOLFI - CPF: 411.855.951-04 (APELANTE), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1025297-80.2023.8.11.0041.

APELANTE:
CARLOS AUGUSTO LANDOLFI.

APELADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. SUFICIÊNCIA DE PROVA ESCRITA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO EM CONTA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e reconheceu a suficiência de prova escrita apresentada para o ajuizamento da ação monitória, fundada em contrato de adesão eletrônico e movimentações bancárias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a peça recursal atende ao princípio da dialeticidade; (ii) se os documentos eletrônicos juntados aos autos constituem prova escrita hábil para a propositura da ação monitória.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a alegação de ausência de dialeticidade, considerando que as razões recursais impugnaram de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, apresentando argumentos direcionados à idoneidade dos documentos eletrônicos e à nulidade por suposta unilateralidade. (CPC, art. 1.010, § 2o).

4. A prova documental apresentada, composta por contrato de adesão, extratos bancários e comprovante de crédito disponibilizado em conta, satisfaz os requisitos do art. 700 do CPC, mesmo sem assinatura manuscrita, à luz da evolução jurisprudencial que admite contratação por meios eletrônicos com uso de senha e autenticação digital.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de dialeticidade recursal não se configura quando as razões de apelação enfrentam de modo específico os fundamentos da sentença recorrida. 2. Documentos eletrônicos dotados de autenticação e disponibilização de crédito em conta constituem prova escrita suficiente para a ação monitória.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1025297-80.2023.8.11.0041.

APELANTE:
CARLOS AUGUSTO LANDOLFI.

APELADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Carlos Augusto Landolfi
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda - Sicoob Credisul
.

Na origem, a cooperativa promoveu ação monitória objetivando a constituição de título executivo judicial em razão de inadimplemento contratual decorrente de empréstimo pré-aprovado (CCB no 661895-3), celebrado em 18/05/2022, no valor de R$ 14.537,65, cuja disponibilização do crédito se deu por meio do aplicativo da instituição financeira.

Devidamente citado, o requerido apresentou embargos monitórios, alegando carência da ação sob o argumento de que os documentos acostados seriam apócrifos e insuficientes para embasar a pretensão, além de impugnar, genericamente, a origem da dívida.

O juízo de primeiro grau rejeitou os embargos, considerando idôneos os documentos juntados – contrato de abertura de conta, termo de adesão, extratos bancários e demonstrativos de débito – e, nos termos do art. 702, §2o, do CPC, constituiu-os em título executivo judicial.

Inconformado, o apelante sustenta, em suas razões, a ausência de prova escrita hábil para o manejo da ação monitória, alegando que os documentos apresentados são registros unilaterais, sem assinatura física ou digital qualificada, produzidos exclusivamente nos sistemas internos da cooperativa.

Invoca precedentes jurisprudenciais para defender que tais elementos não atendem ao disposto no art. 700 do CPC.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença sob o fundamento de que a contratação ocorreu mediante utilização das credenciais eletrônicas do apelante, com disponibilização do crédito em sua conta corrente, devidamente comprovada pelos extratos juntados aos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ausência de Dialeticidade Recursal.

Egrégia Câmara.

Não prospera a alegação de ausência de dialeticidade recursal.

Nos termos do art. 1.010, §2o, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito que ensejam a reforma ou a invalidação da sentença, cabendo ao recorrente demonstrar, de forma clara e objetiva, as razões pelas quais entende ser inadequado o julgamento de origem.

No presente caso, verifica-se que o apelante, ao interpor suas razões recursais, impugnou especificamente os fundamentos do
decisum
recorrido.

A peça recursal não se limita a repetir as alegações já formuladas nos embargos monitórios, mas desenvolve argumentação direcionada à sentença, contestando a idoneidade dos documentos apresentados para fins de ajuizamento da ação monitória e apontando suposta nulidade decorrente do reconhecimento de força executiva a documentos unilaterais produzidos pela cooperativa apelada.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à suficiência e idoneidade da prova escrita apresentada para o ajuizamento da ação monitória.

Pois bem.

Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória é cabível quando o autor dispõe de prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar a existência de obrigação certa, líquida e exigível.

No caso concreto, verifica-se que a cooperativa apelada instruiu a petição inicial com contrato de adesão, extratos bancários e comprovante de crédito disponibilizado na conta do apelante.

O apelante argumenta que tais documentos são unilaterais e carecem de assinatura qualificada.

Entretanto, essa alegação não se sustenta diante da evolução jurisprudencial, que admite a contratação eletrônica mediante uso de senha e autenticação digital, sobretudo em operações bancárias realizadas via internet banking ou aplicativos móveis.

Neste seguimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – GRATUIDADE CONCEDIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA – EMPRÉSTIMO REALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO – VIA “MOBILE BANK” – CRÉDITO PESSOAL PRÉ-APROVADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – LIMITE – CRÉDITO PESSOAL DISPONIBILIZADO EM CONTA – APRESENTADOS OS EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA – PEDIDO DE REVISÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. 2 . A ação monitória, nos termos do art. 700, do Código de Processo Civil, é adequada para quem tenha prova escrita, desprovida de eficácia executiva, de direito de crédito que tenha por objeto o pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel. 3. A concessão de Crédito Direto ao Consumidor pode decorrer da celebração do negócio jurídico em destaque, eventualmente efetuada por meio eletrônico (Terminais de Autoatendimento, Rede Especial, por meio da rede mundial de computadores e, finalmente, por intermédio das Centrais de Atendimento), mediante a utilização de senha pessoal, o que substitui a assinatura do beneficiário no caso de contratação de “crédito aprovado”. 4. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n . 973.827/RS). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001059-60.2024 .8.11.0041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2024)

Assim, extrai-se do julgado que os contratos firmados por meios eletrônicos são plenamente eficazes, desde que comprovada a disponibilização do crédito, o que restou evidenciado no extrato juntado aos autos (ID 297667854).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025